Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE PRÉ-ECLÂMPSIA. ANTECIPAÇÃO DO PARTO. NASCIMENTO PREMATURO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. Se o prejuízo alegado adveio de uma omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.

2. Embora o magistrado aprecie a perícia conforme o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, em questões médicas a prova técnica se sobressai, sendo prudente o acolhimento da conclusão pericial quando ausente arcabouço probatório apto a justificar o desate da querela em sentido contrário.

3. Comprovada a falha no atendimento médico prestado à autora, insuficiente para avaliar o diagnóstico de pré-eclâmpsia e síndrome HELLP, de acordo com a melhor técnica médica, bem como do liame causal entre a ofensa e o defeito na prestação do atendimento hospitalar, merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos experimentados em razão da falha médica, com a necessidade de interrupção do parto e nascimento prematuro do bebê.

4. Os prejuízos materiais devidamente comprovados e pertinentes com o direito controverso devem ser suportados pelo ofensor, ainda mais quando a parte passiva não impugna os documentos que comprovam as despesas médicas e não se desincumbe de provar fato extintivo do direito pleiteado pela requerente.

5. Ao fixar o quantum reparatório na esfera dos danos morais, há necessidade de sopesamento da conduta do ofensor, das condições econômicas das partes, bem como o resultado inibitório do cometimento das condutas que deram causa ao sofrimento.

6. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a autonomia financeira da Defensoria Pública não há mais que se falar em confusão entre credor e devedor. Tal conclusão tem como consequência admitir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF. 6.1. “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF. Plenário.RE1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.002)

7. Recurso do Distrito Federal não provido. Apelo da autora parcialmente provido.